Tribunal: TJMT
Processo: 0000867-55.2016.8.11.0032
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000867-55.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NERY ALVES DA ROSA - CPF: 850.310.891-72 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000867-55.2016.8.11.0032

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA - CONTRATO NÃO FORA ENTREGUE AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS À COMPROVAÇÃO DO DIREITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de que a autora é beneficiária no seguro contratado pelo falecido marido é insuficiente para a comprovação de que é parte legítima para pleitear o pagamento da indenização securitária.

Ainda que se trate de relação de consumo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, sem a qual não comporta reforma a sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, porque não demonstrou fazer jus à indenização securitária pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 0000867-55.2016.8.11.0032

APELANTE: NERY ALVES DA ROSA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A..

Processo na origem 0000867-55.2016.8.11.0032

Comarca de Rosário Oeste.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NERY ALVES DA ROSA
de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Exibição de Documento (Proc. n.o 0000867-55.2016.8.11.0032), proposta por
NERY ALVES DA ROSA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
.

SENTENÇA
(ID 157311285 - Pág. 1)
: acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir e julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI do novo Código de Processo Civil, diante da perda do objeto, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensos porquanto beneficiário da gratuidade de justiça.

APELAÇÃO
: (ID 157311289 - Pág. 1)
NERY ALVES DA ROSA
alega que a sentença deixou de analisar a prova da existência do seguro, consubstanciada no extrato bancário que mostra o débito do valor do prêmio da conta de titularidade do falecido marido da autora. Sustenta que, apesar de não ter apresentado o contrato como requerido, a seguradora não contestou o pagamento realizado em 27/02/2015. Argumenta que a autora é parte legítima porque é também a inventariante do espólio do falecido esposo, portanto demonstrado o interesse processual. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a ocorrência da ilegitimidade ativa e da ausência de interesse de agir, para julgar procedentes os pedidos e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e de indenização pelos danos morais.

CONTRAMINUTA
: (ID 157311293 - Pág. 1) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000867-55.2016.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NERY ALVES DA ROSA
de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, na Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar de Exibição de Documento (Proc. n.o 0000867-55.2016.8.11.0032), proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e de ausência de interesse de agir e julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI do novo Código de Processo Civil, diante da perda do objeto, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensos porquanto beneficiário da gratuidade de justiça.

A autora relata que faz jus ao recebimento da indenização securitária, contratada por meio de apólice contratada por seu falecido marido
RAMÃO DE SOUZA AGUIRRE
com o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
, cujo prêmio foi descontado da conta corrente do falecido em 27/02/2015.

Promoveu então a presente ação e requereu o pagamento da indenização securitária e requereu também a exibição do contrato, porque não possui referido documento.

O banco apresentou um contrato de prestação de serviços odontológicos, que tinha como único beneficiário o falecido e, por esse motivo, a sentença concluiu pela ilegitimidade ativa da autora e pela ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito e condenou a autora nas verbas de sucumbência.

A autora recorre desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se há que ser mantida a ilegitimidade da autora para figurar no polo ativo e, caso ultrapassada a preliminar, verificar se é devida a indenização securitária, em razão do falecimento do segurado.

No que diz respeito à legitimidade ad causam, dispõe o artigo 18 do CPC/2015 que "
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
".

No sistema processual brasileiro, a legitimidade ad causam há que ser verificada pela pertinência subjetiva da relação jurídica de direito material deduzida em Juízo.

No caso em análise, a autora, esposa do falecido, propôs, em nome próprio, demanda em que pleiteia indenização securitária e indenização por danos morais pela recusa de tal pagamento, porém não logrou demonstrar que fosse beneficiária na apólice.

Ainda que o banco requerido não tenha atendido ao comando judicial de exibir o contrato de seguro de vida e previdência (ID 157311275 - Pág. 40), cujo prêmio foi comprovadamente descontado da conta corrente do falecido em 27/02/2015 (ID 157311275 - Pág. 17), não há como afirmar quem seria o beneficiário na referida apólice.

Mesmo que se pretenda deduzir que o beneficiário poderia ser apenas sua esposa, observa do atestado de óbito que o falecido tinha também dois filhos (ID 157311275 - Pág. 13), que certamente gostaria de proteger com a apólice contratada.

Desse modo, se o pedido foi formulado em nome e para benefício exclusivo da autora, viúva e inventariante, e não do espólio, mesmo que a sucessão já tivesse sido iniciada dois anos antes, ou dos herdeiros do falecido (ID 157311275 - Pág. 136), há que ser mantido o entendimento de que não é parte legítima para pleitear, seja a exibição de contrato do qual não participou ou mesmo para o recebimento da indenização securitária, cujo beneficiário não é sequer conhecido.

Ainda que na apólice do seguro de vida, não tivesse sido indicado o beneficiário, o capital segurado deveria ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e/ou ao companheiro. Assim, a autora somente teria legitimidade para pleitear parte da indenização e não esta por inteiro, como ocorreu nesse processo.

Conforme disciplina o CPC, incumbe a quem pleiteia demonstrar, ainda que minimamente, o direito perseguido, o que não se concretizou no caso concreto.

Do mesmo modo, a jurisprudência da Corte Superior se posiciona no sentido de que, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, diante da ausência do mínimo lastro probatório a dar suporte às alegações autorais de que seria a beneficiária do seguro contratado pelo falecido marido, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa e a extinção do feito diante a ausência de interesse recursal em pleitear o pagamento da indenização securitária ou de danos morais.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a carência de ação pela falta de interesse de agir, porquanto não demonstrada a legitimidade da autora para figurar no polo ativo da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023